Tribunal: TJBA
Processo: 8006076-03.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006076-03.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WILLIAM SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL FERREIRA VITOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO
T
ENTADO E CONSUMADO
(ART.

157,
CAPUT,
C/C ART. 14, I
E ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14,
I
, TODOS DO CÓDIGO PENAL),
EM CONCURSO
FORMAL, C/C

ART. 180, CAPUT, E
ART.
311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL, TODOS SOB A FORMA DO CONCURSO MATERIAL.

APELANTE CONDENADO À PENA DE
08
(
OITO
) ANOS
E 04
(
QUATRO
) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME
SEMIABERTO, E

MULTA DE 37 (TRINTA E SETE) DIAS-MULTA
, CONCEDENDO
-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO NOTADAMENTE PELOS DEPOIMENTOS COERENTES E COESOS DA
S
VÍTIMA
S
E TESTEMUNHA. BENS APREENDIDOS EM PODER DO RÉU.

PLEITO PARA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO § 3º DO ART.
180
DO
CP
.
INVIABILIDADE.
DOLO CONSTATADO.

ALEGAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO POR VIA TRANVERSA E DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PROCESSUAL ATINENTE AO NON BIS IN IDEM, COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO.
NÃO VERIFICADO.

CRIMES AUTÔNOMOS.

PARECER DA P.G.J. PELO
CONHECIMENTO E IM
PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defesa, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
V
ara Criminal
e
Crimes Contra
a
Criança
e o
Adolescente
d
a Comarca
d
e Feira
d
e Santana/
BA
, Dr.
Armando Duarte Mesquita Junior
, nos autos do Processo nº
8005044-59.2023.8.05.0124
, que julgou procedente a denúncia proposta pelo Ministério Público, condenando-o pela prática do delito previsto nos
art. 157, caput, art. 14, I e art. 157, caput, c/c art. 14, II, em concurso formal de crimes, na forma do art. 70 do CP, c/c as práticas dos delitos previstos nos art. 180, caput, e 311, § 2º, III, do CP, todas sob a forma do concurso material.

2.
Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou a pena total de
08
(
oito
) anos, 0
4
(
quatro
) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto, e multa de 37 dias-multa
,
concedendo-lhe
o direito de recorrer em liberdade.

3. Consta da exordial acusatória que
,
no dia 05/03/2024, por volta das 12h30, na Rua detrás do Supermercado G Barbosa, no bairro Sobradinho,
na cidade de Feira de Santana/BA, o recorrente
subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, um aparelho celular marca XIAOMI,
de uma das vítimas
, bem como tentou subtrair o aparelho celular
do outro ofendido
, não logrando consumar a segunda subtração por circunstancias alheias à sua vontade.

4.
Irresignada, a Defesa interpôs apelação,
com pleito absolutório com relação a todos os crimes a que fora o réu condenado, afastamento da condenação pelo delito previsto no art. 311, do CP, tendo em vista que o embasamento da condenação fora o mesmo para o delito de receptação. Argumentou também a insuficiência de prova e ausência de dolo com relação ao crime de receptação, pugnando pela desclassificação para o crime de receptação culposa
.

5.
Do exame acurado dos autos, verifica-se que a
materialidade
e autoria
do ilícito mostrou-se alicerçada no Inquérito Policial
nº 12450/2024, Auto de Exibição e Apreensão
n
º
5794/2
024, laudo pericial do simulacro de arma de fogo,
além dos depoimentos das vítimas, bem como do policial civil
que presenciara o crime de roubo
.

6. A
s
vítima
s

menores de idade
afirm
aram e
m ambas as fases processuais que
vinham caminhando pela rua quando foram abordados por um homem, que conduzia uma motocicleta e a jogou para cima dos menores, suspendeu a camisa

e mostrou uma arma, mandando que todos entregassem seus aparelhos celulares, até que um policial que estava em um carro vermelho
e terminou por imobilizar o réu
.

7.
O
Policial civil que efetuara a prisão em flagrante do réu também depusera em Juízo, esclarecendo que chegou a ver quando o recorrente sacara a arma e um dos menores saiu correndo, motivo pelo qual dirigiu na direção dele, com a sirene ligada,
logrando êxito na prisão do réu.

8.
É
consolidado o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da
vítima
desfruta de importante valor probatório e quando corroborada pelas demais provas, possui mais credibilidade do que a negativa apresentada pelo Réu, circunstância que se aplica à hipótese.

9.
O
ofendido confirmou os fatos narrados
quando interrogado pela autoridade policial
na exordial,
contudo, em Juízo, negara-
os
, afirmando que no momento dos fatos estava parado, pois ia trabalhar e que os policiais já chegaram atirando e gritando. Asseverou ainda que comprou a motocicleta, mas não sabia que ela era roubada.
Todavia, não há qualquer
indício
que lastreie as afirmações do réu.

10. Nesse contexto, destaca-se o acerto do entendimento d
o
Magistrad
o
de primeiro grau, no sentido de aferir, de modo cuidadoso, os elementos de autoria e materialidade constantes dos autos, proferindo sentença condenatória pelo
s
delito
s
de roubo
consumado e roubo tentado
, não havendo que se falar em absolvição.

11. Com relação ao crime de receptação, v
erifica-se dos autos que
,
em seu interrogatório na fase inquisitorial, o réu afirmou que a motocicleta foi-lhe entregue no dia 04/03/2024, a noite, por um rapaz conhecido por “Quinho Macaco”. Por outro lado, em audiência de instrução declarara que comprara o veículo sem saber que ele era irregular.

12.
De acordo com o laudo de Exame Pericial nº 2024 01 PC 001616-01, a motocicleta apreendida portava placa de identificação e licenciamento de São Paulo, sem lacre (irregular), com Séries do VIN e do motor danificadas, mediante uso de instrumento abrasivo.

13.
Nessa toada, percebe-se que o réu estava na posse de um veículo que supostamente comprara, como afirmara em Juízo, sem contudo apresentar documentos que legitimassem suas alegações, sequer apontando o nome do vendedor
.

14.
Assim, diante de todos os elementos angariados no decorrer da instrução, não há que se falar em erro de tipo, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa do delito, prevista no art.
180
,
§ 3º
do
CP
, eis que devidamente comprovada a prática do crime de receptação dolosa.

15. Os crimes de receptação e adulteração de veículo automotor são autônomos, tendo em vista que tratam de bens jurídicos diversos, uma vez que o crime de receptação possui natureza patrimonial, atentando contra o bem patrimonial alheio, e o crime de adulteração ataca a fé pública, motivo pelo qual não há o que se falar em consunção no caso narrado,
ou em bis in idem
.

16.

Parecer ministerial pelo conhecimento e
im
provimento do apelo, subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça
Silvana Oliveira de Almeida.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8006076-03.2024.8.05.0080 oriundo do Juízo de Direito da
V
ara Criminal
e
Crimes Contra
a
Criança
e o
Adolescente
d
a Comarca
d
e Feira
d
e Santana/
BA
, tendo como Apelante
WILLIAM SILVA DOS SANTOS
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR/PRESIDENTE

(assinado eletronicamente)

AC16